Tribunal: TCU
Processo: 017.536/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9151/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.536/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ananda Gemaque Pantoja Almeida (CPF XXX.468.842-XX); Fablo Henrique da Silva Carvalho (CPF XXX.229.582-XX); Gheisa Karla Martins de Oliveira (CPF XXX.378.202-XX); Jacques Neurides de Oliveira (CPF XXX.195.932-XX); Keylane da Silva Abreu (CPF XXX.659.262-XX); Krisna Shawana Silva Oliveira (CPF XXX.405.562-XX); Leonilda Paula Goncalves (CPF XXX.384.862-XX); Mariana Monteiro Leite (CPF XXX.297.422-XX); Raimundo de Oliveira Costa Junior (CPF XXX.231.302-XX) e Romeu Moraes de Souza (CPF XXX.425.582-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.